Tribunal: TJSP
Processo: 1013384-68.2018.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Embargos de declaração – Prequestionamento - Alegação de omissão – Inocorrência - Acórdão em que foram apreciadas as questões pertinentes à luz das normas aplicáveis – Desnecessidade de expressa menção a artigos de lei, quando a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada – Rejeição.